Tribunal: STF
Processo: Pet 11544
Classe: Pet
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PETIÇÃO. REPRESENTAÇÃO. INÉPCIA DA EXORDIAL. REQUISITOS DO ART. 319 DO CPC: AUSÊNCIA.



1. Petição que veicula notícia de supostos crimes praticados pelo Presidente da República, pela Embaixada da República Popular da China e pelo Presidente do Banco Central.



2. Não preenchimento dos requisitos de apresentação de petição inicial, previstos no art. 319, II e VI, do Código de Processo Civil. Ausência de qualificação dos requeridos e de elementos mínimos quanto a indícios ou prova hábeis a demonstrar as alegações.



3. Não conhecimento.  



    1. Trata-se de suposta notitia criminis, autuada neste Supremo Tribunal Federal na classe Petição, apresentada contra o Presidente da República, a Embaixada da República Popular da China e o Presidente do Banco Central em face de aumentos na taxa de juros do Banco Central, tendo em vista que “há a fundada suspeita de que o presidente do Banco Central prejudica deliberadamente os interesses do nosso país”, sendo, a beneficiário da elevação exacerbada da política de juros do Banco Central, a República Popular da China.  



    2. O requerente narra que os representados agem em conluio para manter os juros em patamar alto para beneficiar a relação bilateral de comércio entre o Brasil e a China, explicitando o requerente que ao “manter os juros altos, o Banco Central não apenas está prejudicando os interesses econômicos do empresariado brasileiro e as ambições políticas e diplomáticas de longo prazo do Brasil”. Afirma que tal acordo se dá em detrimento dos empresários e comerciantes nacionais, reiterando que “a política de juros do Banco Central está criando uma vantagem comparativa para a China dentro do Brasil”. Alega que, tendo em vista que o único beneficiário da política de juros é o governo chinês, “ela é que deve pagar o salário de Campos Neto e de todos aqueles que compõe o órgão que decidiram manter a taxa de juros estratosférica”. Argumenta que necessária a intimação do Presidente da República para dar informações ante o carreado pela inicial, uma vez que “compete exclusivamente ao presidente representar o Brasil no exterior e definir qual será a política externa do país”. 



    3. Ante o pugnado, requer “o processamento da presente, determinando-se a intimação dos requeridos para que se manifestem nos autos acerca da possibilidade da República Popular da China arcar com os salários do presidente do Banco Central e de todos os membros do órgão daquela instituição que são responsáveis pela perpetuação da política de juros que está causando danos à economia brasileira e beneficiando indiretamente os empresários chineses”. 



    4. Distribuída a presente Petição, o requerente apresentou a Arguição de Suspeição nº 126/DF, perquirindo o afastamento da minha Relatoria, ante suposta parcialidade. Foi negado seguimento à arguição pela Ministra Presidente, em 22/08/2023. 



 



    É o relatório.  



    Decido.  



    5. Inicialmente, assinalo que a todo cidadão é garantido o direito de petição, nos termos do art. 5º, inc. XXXIV, al. “a”, da Constituição da República.



    6. Porém, este direito deve ser exercido de acordo com o devido processo legal, cuja concretização pressupõe, entre outros aspectos, determinados meios e formas de veiculação, inclusive quanto ao iter processual e recursos cabíveis. Disso se extrai, no que interessa ao caso concreto, que o direito de petição, por si, não assegura seu conhecimento direto e irrestrito pelos órgãos destinatários, inclusive, pelo Supremo Tribunal Federal.



    7. Com efeito, o exercício da atividade estatal, neste caso, o exercício da jurisdição deve ser dar por meio de instrumentos próprios, idôneos e adequados, à luz das normas constitucionais e legais aplicáveis. Neste sentido, destacos:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE PETIÇÃO E PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ART. 5º, XXXIV, "A", E XXXV DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. SÚMULAS VINCULANTES. EDIÇÃO, REVISÃO E CANCELAMENTO. ART. 103-A DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. DA CONSTITUIÇÃO. IMPUGNAÇÃO MEDIANTE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. LEI N. 11.417/06. AGRAVO IMPROVIDO. 1. As garantias constitucionais do direito de petição e da inafastabilidade da apreciação do Poder Judiciário, quando se trata de lesão ou ameaça a direito, reclamam, para o seu exercício, a observância do que preceitua o direito processual [art. 5º, XXXIV, "a", e XXXV da CB/88]. 2. A Lei n. 11.417/06 define os legitimados para a edição, revisão e cancelamento de enunciado de súmula vinculante [art. 3º]. O rito estabelecido nesse texto normativo não prevê a impugnação dos enunciados mediante recurso extraordinário. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (Pet nº 4.556-AgR/DF, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, j. 25/06/2009, p. 21/08/2009; grifos nossos).



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. AÇÃO POPULAR. DEMANDA OBJETIVANDO A ANULAÇÃO DE RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIREITO DE PETIÇÃO. LIMITAÇÃO, NA ESFERA JUDICIAL, AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Ação ajuizada por cidadão para anular Resolução do Senado Federal. Hipótese que não se amolda ao rol taxativo das atribuições jurisdicionais originárias enunciadas nas alíneas do art. 102, I, da Magna Carta. Regime de direito constitucional estrito. Incompetência do Supremo Tribunal Federal. Precedente. 2. O exercício do direito de petição, na via judicial, deve observar as regras processuais, pois limitado, neste caso, à regra, também de raiz constitucional, do devido processo legal. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” 



    (Pet nº 6.290-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 15/10/2018, p. 19/10/2018; grifos nossos).



    8. Ao analisar o expediente formalizado, depreende-se que, além do requerente não aludir sequer a qual o tipo penal deve ser investigado, o pedido veiculado possui natureza cível, mais especificamente, econômica. Em verdade, na exordial, o requerente redige suas alegações por meio de ilações circunstanciais e conspiratórias, em cenário confuso, não se podendo dela extrair qualquer narrativa lógica ou mesmo indício minimamente concatenado de materialidade ou de autoria da conduta supostamente delitiva eventualmente praticada. 



    9. Outrossim, a presente petição, de plano, não se enquadra nos requisitos da petição inicial, previstos no art. 319, incs. II e IV, do Código de Processo Civil.



    “Art. 319. A petição inicial indicará:



    I - o juízo a que é dirigida;



    II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu;



    III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido;



    IV - o pedido com as suas especificações;



    V - o valor da causa;



    VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados;



    VII - a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação. (...)”  



    10. Depreende-se de sua leitura, sob a ótica dos requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil, que o pedido da inicial se encontra desacompanhado de qualquer elemento narrativo ou probatório que demonstre a possibilidade de plausibilidade dos fatos relatados (art. 319, inc. VI, do Código de Processo Civil). Nos autos aqui carreados, somente foi juntada matéria jornalística veiculada pela Agência Brasil em 21/06/20231, relatando a reportagem que “apesar da queda da inflação e das pressões de parte do governo, o Banco Central (BC) não mexeu nos juros. Por unanimidade, o Comitê de Política Monetária (Copom) manteve a taxa Selic, juros básicos da economia, em 13,75% ao ano.”2, não havendo qualquer alusão a fato supostamente delitivo descrito pelo requerente. 



    11. No presente caso, limitou-se o autor na inicial a acusar, sem qualquer lastreamento probatório, os requeridos de ajustarem os juros do Banco Central em face da alegada política econômica entre a República Federativa do Brasil e a República Popular da China que busca favorecer os contratos comerciais entre os referidos entes internacionais. Afirma ainda que, em virtude deste suposto acordo bilateral, a China estaria financiando os proventos de todos os servidores públicos do Banco Central, bem como os do presidente da Autarquia supramencionada. 



    12. Ademais, não há a escorreita qualificação dos requeridos na presente petição, conforme os requisitos listados pelo art. 319, inc. II, do Código de Processo Civil. O requerente somente indicou parcos elementos informativos necessários para o conhecimento da petição inicial. 



    13. Tendo em vista a ampla e indubitável ausência dos requisitos mínimos para a admissibilidade da presente petição, conforme previsão do art. 319 do Código de Processo Civil, se perfaz inadmissível o conhecimento da presente petição, o que, para a espécie, deve se proceder de plano. 



    14. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).   



    15. Consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC (MS nº 38.166-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 03/05/2023, p. 12/05/2023).



    16. Diante do exposto, não conheço da petição, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Dê-se ciência à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de novembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator




1  MÁXIMO, Wellton. Copom mantém juros básicos da economia em 13,75% ao ano. Agência Brasil [online], Brasília, 21 jun. 2023. Economia. Disponível em: link para a matéria.




2  ibidem.